Tribunal: STF
Processo: Inq 2721
Classe: Inq
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-08
Data de publicação: 2009-10-08

Ementa:
EMENTA: INQUÉRITO. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. TRANSAÇÃO 
   PENAL. PROPOSTA ACEITA PELO AUTOR DO FATO. DOAÇÃO DE BENS A 
   ENTIDADE SOCIAL. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO.
O crime investigado 
   é daqueles que admitem a transação penal e o indiciado cumpre os 
   demais requisitos legais do benefício. 
Embora haja controvérsia 
   sobre a possibilidade de a prestação pecuniária efetivar-se 
   mediante a oferta de bens, a pena alternativa proposta pelo 
   Ministério Público - doação mensal de cestas básicas e resmas de 
   papel braile a entidade destinada à assistência dos deficientes 
   visuais, pelo período de seis meses - atinge à finalidade da 
   transação penal e confere rápida solução ao litígio, atendendo 
   melhor aos fins do procedimento criminal.
Homologada a transação
   penal.